Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA PRÊMIO. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação e auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte requerente, e para condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença de correção monetária do período desde a data da aposentadoria até a data do pagamento dos valores objetos desta ação, indeferindo o pedido de aditamento da inicial, por ausência de concordância expressa da parte requerida.
2. O fato relevante. A recorrente alega que, após o exercício do contraditório, apresentou aditamento à inicial apenas para ajustar os pedidos inaugurais nos quais já constava o pedido de inclusão da parcela referente ao abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio. Sustenta ser devido tanto o reconhecimento do direito ao abono de permanência quanto sua inclusão na base de cálculo da licença prêmio, pois o ente público não manifestou expressa oposição. Requer, ao final, a reforma em parte da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar: i) se é devido o reconhecimento do direito ao abono de permanência desde o cumprimento dos requisitos para aposentadoria, em 9/2/2017, cujo pedido fora formulado por aditamento à inicial após a apresentação da contestação; e ii) a inclusão do benefício na base de cálculo da licença prêmio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Admite-se o aditamento do pedido após a citação, desde que ocorra até o saneamento do processo e haja o consentimento do réu, assegurado o contraditório, nos termos do art. 329, II, do CPC.
5. Na hipótese, por ocasião da abertura de prazo para manifestação acerca do pedido formulado, a parte requerida limitou-se a reiterar os termos da contestação, na qual há somente a impugnação quanto à inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio. Assim, estabilizada a relação processual, o aditamento à inicial dependia de anuência expressa do demandado (Acórdãos 1939293, 1962155, 1600263), o que não ocorreu na hipótese. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
7. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 329, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1939293, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23/10/2024; Acórdão 1962155, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 3/2/2025; Acórdão 1600263, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2022.